Tribunal: TJSP
Processo: 2240716-90.2019.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
r no 361, de 17 de março de 2015, do Município de Taubaté – Contratação por tempo determinado – Regra de ingresso nos cargos funcionais consistente no concurso público, sendo excepcional a dispensa dele para nomeação do servidor – Contratação temporária que somente pode ocorrer nas formas estabelecidas por lei e visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público – Dispositivos questionados que não se coadunam com a permissão constitucional de contratar servidores em caráter temporário, sendo incompatíveis com os princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade e eficiência – Inconstitucionalidade – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, II e X, e 144 da CE, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 612 (RE 658.026), em que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser "vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado" (Leading case) – Inconstitucionalidade declarada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Procedência – Lei que vige já há alguns anos – Modulação, para dispor que a declaração passará a ter eficácia decorridos cento e vinte (120) dias contados da data deste julgamento – Observação de que esse prazo não é destinado a assegurar novas admissões, que ficam obstadas desde logo (dado o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade), mas para possibilitar ao Município a tomada de providências tendentes ao cumprimento dos parâmetros constitucionais apontados – Ressalva de não virem os servidores, contratados segundo o regime das normas em apreço, a ser exigidos a repetir os valores recebidos, posto que se houveram com boa-fé, e para que não haja enriquecimento sem causa do Município.

Ação julgada procedente, com modulação e observação.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2240716-90.2019.8.26.0000; Relator (a): João Carlos Saletti; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 27/05/2020; Data de Registro: 02/06/2020)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

João Carlos Saletti

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

27/05/2020

Data de publicação:

02/06/2020

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incisos III, IV, V, VII e VIII do artigo 2o da Lei Complementar no 361, de 17 de março de 2015, do Município de Taubaté – Contratação por tempo determinado – Regra de ingresso nos cargos funcionais consistente no concurso público, sendo excepcional a dispensa dele para nomeação do servidor – Contratação temporária que somente pode ocorrer nas formas

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Incisos III, IV, V, VII e VIII do artigo 2o da Lei Complementar no 361, de 17 de março de 2015, do Município de Taubaté – Contratação por tempo determinado – Regra de ingresso nos cargos funcionais consistente no concurso público, sendo excepcional a dispensa dele para nomeação do servidor – Contratação temporária que somente pode ocorrer nas formas estabelecidas por lei e visando atender a necessidade temporária de excepcional interesse público – Dispositivos questionados que não se coadunam com a permissão constitucional de contratar servidores em caráter temporário, sendo incompatíveis com os princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade e eficiência – Inconstitucionalidade – Incompatibilidade com os arts. 111, 115, II e X, e 144 da CE, não podendo subsistir no ordenamento jurídico – Tema, ademais, objeto de julgamento nos autos da Repercussão Geral 612 (RE 658.026), em que o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento no sentido de ser "vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado" (Leading case) – Inconstitucionalidade declarada.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – Procedência – Lei que vige já há alguns anos – Modulação, para dispor que a declaração passará a ter eficácia decorridos cento e vinte (120) dias contados da data deste julgamento – Observação de que esse prazo não é destinado a assegurar novas admissões, que ficam obstadas desde logo (dado o efeito ex tunc da declaração de inconstitucionalidade), mas para possibilitar ao Município a tomada de providências tendentes ao cumprimento dos parâmetros constitucionais apontados – Ressalva de não virem os servidores, contratados segundo o regime das normas em apreço, a ser exigidos a repetir os valores recebidos, posto que se houveram com boa-fé, e para que não haja enriquecimento sem causa do Município.

Ação julgada procedente, com modulação e observação.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000390259
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Direta de Inconstitucionalidade
no 2240716-90.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é autor
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, são réus
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ e PRESIDENTE DA CÂMARA
MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: "JULGARAM A AÇÃO PROCEDENTE, COM
MODULAÇÃO E OBSERVAÇÃO.V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente), FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI,
CARLOS BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, BERETTA DA SILVEIRA,
ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, ELCIO
TRUJILLO, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, VICO MAÑAS, ADEMIR
BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, FERREIRA RODRIGUES,
EVARISTO DOS SANTOS E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 27 de maio de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Ação Direta de Inconstitucionalidade n.o 2240716-90.2019.8.26.000
REQUERENTE -
PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
REQUERIDOS -
PREFEITO DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ e PRESIDENTE
DA CÂMARA MUNICIPAL DE TAUBATÉ.
V O T O no 31.450
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE Incisos
III, IV, V, VII e VIII do artigo 2o da Lei Complementar no
361, de 17 de março de 2015, do Município de Taubaté
Contratação por tempo determinado Regra de ingresso
nos cargos funcionais consistente no concurso público,
sendo excepcional a dispensa dele para nomeação do
servidor
Contratação temporária que somente pode
ocorrer nas formas estabelecidas por lei e visando atender
a necessidade temporária de excepcional interesse público
Dispositivos questionados que não se coadunam com a
permissão constitucional de contratar servidores em caráter
temporário, sendo incompatíveis com os princípios da
isonomia, moralidade, impessoalidade e eficiência

Inconstitucionalidade Incompatibilidade com os arts. 111,
115, II e X, e 144 da CE, não podendo subsistir no
ordenamento jurídico
Tema, ademais, objeto de
julgamento nos autos da Repercussão Geral 612 (RE
658.026), em que o Supremo Tribunal Federal fixou
entendimento no sentido de ser “vedada a contratação para
os serviços ordinários permanentes do Estado” (Leading
case) Inconstitucionalidade declarada.
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE

Procedência Lei que vige já há alguns anos Modulação,
para dispor que a declaração passará a ter eficácia
decorridos cento e vinte (120) dias contados da data deste
julgamento Observação de que esse prazo não é destinado
a assegurar novas admissões, que ficam obstadas desde
logo (dado o efeito ex tunc da declaração de
inconstitucionalidade), mas para possibilitar ao Município
a tomada de providências tendentes ao cumprimento dos
parâmetros constitucionais apontados Ressalva de não
virem os servidores, contratados segundo o regime das
normas em apreço, a ser exigidos a repetir os valores
recebidos, posto que se houveram com boa-fé, e para que
não haja enriquecimento sem causa do Município.
Ação julgada procedente, com modulação e observação.
O libelo inaugural veicula pedido de declaração de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
inconstitucionalidade “em face dos incisos III, IV, V, VII e VIII do artigo 2o da Lei
Complementar no 361, de 17 de março de 2015, do Município de Taubaté”.
Afirma o proponente, consoante a síntese lançada na ementa da
petição inicial:
“CONSTITUCIONAL.
ADMINISTRATIVO.
AÇÃO
DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCISOS III, IV, V, VII E
VIII DO ARTIGO 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 361, DE 17 DE
MARÇO DE 2015, DO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ. CONTRATAÇÃO
POR TEMPO DETERMINADO FORA DAS HIPÓTESES DESTINADAS
A ATENDER NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL
INTERESSE PÚBLICO. AFRONTA AO ART. 111 E AOS INCISOS II E
X DO ART. 115 DA CE/89.
1. A contratação por tempo determinado para atendimento de
necessidade temporária de excepcional interesse público só se legitima se a
lei municipal explicitar o caráter temporário e excepcional da hipótese de
cabimento.
2. Lei local que genericamente disciplina as contratações por
tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional
interesse público, sem demonstrar a imprevisibilidade e urgência e mediante
justificativa adequada, é incompatível com o art. 115, X, CE/89, que
reproduz o art. 37, IX, CF/88.
3. A descrição de hipóteses que não denotam efetivamente
necessidade temporária de excepcional interesse público burla o sistema de
mérito, sendo incompatível com os princípios da isonomia, moralidade,
impessoalidade e eficiência (arts. 111 e 115, II, CE/89, que reproduzem os
arts. 37, caput e II, CF/88)”.
O Presidente da Câmara Municipal encaminhou cópia integral do
processo legislativo que originou a Lei Complementar no 361/2015 (fls. 214/345).
Certificou-se o decurso do prazo para manifestação da douta
Procuradoria Geral do Estado (fls. 346).
O Prefeito do Município prestou informações (fls. 348/364). Alega: a)
a LC 361/2015 foi elaborada com adaptações à realidade do Município, seguindo
orientações da Lei Federal 8.745/1993, que disciplina a contratação temporária no
âmbito da União; b) o Município, em obediência à CE e CF, nos parâmetros da LOM
e atendendo recomendação da 10a Promotoria de Justiça de Taubaté, deflagrou
processo legislativo que culminou com a edição da LC 361/2015, que tratou de reger
a contratação por prazo determinado; c) em correspondência com a lei federal, fixou
situações em que seriam consideradas de necessidade temporária de excepcional
interesse público (art. 2o); d) os dispositivos impugnados detêm correspondência com
situações similares, igualmente consideradas de necessidade transitória e de
excepcional interesse público na lei federal; e) as situações, tidas como atividade
temporária de excepcional interesse público pela LF, são as mesmas indicadas pelo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Município, com as adaptações locais; f) as situações trazidas na Lei Municipal e na
Lei Federal são marcadas pela imprevisibilidade e urgência que demandam
prioridade no seu atendimento, após as devidas justificações; g) citados dispositivos
visam atender excepcionalidades que possam impactar diretamente as ações de
vigilância sanitária, de saúde, de educação, de Ação Social e de funções
administrativas; h) a autora não se atentou para as ordens que foram estabelecidas
ainda nos parágrafos do art. 2o da LC 361/2015, que dá muito mais rigor às referidas
contratações, delimitando as situações em que poderiam ocorrer, nada tendo de
“cláusulas amplas, genéricas e indeterminadas”; i) a LC 361/2015, obedecendo a
exceção prevista no art. 37 da CF, inciso IX, definiu as hipóteses de contratação por
prazo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, que ocorrem em situações que fogem da normalidade do serviço público,
inclusive porque exige justificativa adequada a emergencialidade para as
contratações, o que é facilmente verificado, pela ordem contida nos parágrafos do
art. 2o e pela intenção do legislador em todo o contexto da norma, inclusive que
atribui responsabilidade pessoal do agente que ordenar a contratação fora das
situações previstas na lei (art. 7o); j) os dispositivos atendem os casos excepcionais,
têm prazo de contratação predeterminado, atendem necessidade temporária, são
adotados em situações em que o interesse público é excepcional e que a necessidade
da contratação seja indispensável, em hipóteses que extrapolam os meios próprios
ordinários da Administração, e em casos eventuais e temporários, inesperados, de
excepcional interesse público, que não justifica criação de cargos ou emprego público
para atendimento. Requer a improcedência da ação.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pela procedência
da ação (fls. 367/375).
É o relatório.
1. O pedido é de declaração de inconstitucionalidade dos “incisos III,
IV, V, VII e VIII do artigo 2o” da Lei Complementar no 361, de 17 de março de
2015, do Município de Taubaté, que “dispõe sobre a contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público, nos termos do inciso IX do artigo 37 da Constituição Federal, e dá outras
providências” (fls. 195/200).
Estatuem essas disposições:
“Art. 2o. Considera-se necessidade temporária de excepcional
interesse público:
“(...)
“III de vigilância e inspeção, relacionadas à defesa da
saúde, no âmbito da Secretaria de Saúde, para atendimento de situações

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
emergenciais ou de iminente risco à saúde pública;
“IV admissão de professor substituto para suprir a falta de
professor ocupante de cargo efetivo;
“V atividades:
“a) especiais nas Secretarias para atender a encargos
temporários de obras e serviços;
“b) técnicas especializadas necessárias à implantação de
unidades administrativas ou de novas atribuições definidas para
organizações existentes ou as decorrentes de aumento transitório no volume
de trabalho que não possam ser atendidas mediante a aplicação do art. 189
da Lei Complementar no 1, de 4 de dezembro de 1990;
“c) didático-pedagógicas.
“(...)
“VII
admissão de professor para suprir demandas
decorrentes da expansão das instituições municipais de ensino, respeitados
os limites e as condições fixados em ato conjunto da Secretaria de
Administração e Finanças e a Secretaria de Educação;
“VIII atender aos afastamentos transitórios dos servidores,
nos prazos previstos no Título V, do capítulo V (Das Licenças) da Lei
Complementar no 1/90.
“(...)”.
2. A estrutura administrativa do Estado brasileiro é constituída,
fundamentalmente, por servidores de carreira, assim ingressos no serviço público
mediante concurso de provas e títulos, de acesso a todos quantos preencham os
requisitos legais de acesso aos diversos cargos, das diversas carreiras. Constituem
exceções as contratações pelo regime de provimento em comissão ou “de
contratação por tempo determinado”, assim definidas em lei, como expressam os
artigos 115, II e X, da Constituição Estadual, e 37, IX, da Constituição Federal.
A respeito da contratação temporária, ensina CELSO ANTÔNIO
BANDEIRA DE MELLO (Curso de Direito Administrativo, Malheiros Editores, 26a
ed./2009, pág. 281/282) que se trata,
“52. (...) aí, de ensejar suprimento de pessoal perante
contingências que desgarrem da normalidade das situações e presumam
admissões apenas provisórias, demandadas em circunstâncias incomuns,
cujo atendimento reclama satisfação imediata e temporária (incompatível,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
portanto, com o regime normal de concursos). A razão do dispositivo
constitucional em apreço, obviamente, é contemplar situações nas quais ou a
própria atividade a ser desempenhada, requerida por razões muitíssimo
importantes, é temporária, eventual (não se justificando a criação de cargo
ou emprego, pelo quê não haveria cogitar do concurso público), ou a
atividade não é temporária, mas o excepcional interesse público demanda
que se faça imediato suprimento temporário de uma necessidade (neste
sentido, “necessidade temporária”), por não haver tempo hábil para realizar
concurso, sem que suas delongas deixem insuprido o interesse incomum que
se tem de acobertar”.
Adverte HELY LOPES MEIRELLES (Direito Administrativo
Brasileiro, Malheiros Editores, 35a ed./2009, pág. 444/445), de sua vez, que,
“(...) Obviamente, essas leis deverão atender aos princípios da
razoabilidade e da moralidade. Não podem prever hipóteses abrangentes e
genéricas, nem deixar sem definição, ou em aberto, os casos de contratação
(STF, RDA 239/457). Dessa forma, só podem prever casos que efetivamente
justifiquem a contratação. Esta, à evidência, somente poderá ser feita sem
processo seletivo quando o interesse público assim o permitir.
“No âmbito federal essa contratação encontra-se regulada pela
Lei 8.745, de 9.12.93, alterada pelas Leis 9.849, de 26.10.99, 10.973/2004 e
11.204/2005. Essa legislação federal deve servir de norte para Estados e
Municípios disporem sobre a matéria. Os casos relacionados pela aludida
lei, exemplificativamente, são: a) assistência a situações de calamidade
pública; b) combate a surtos endêmicos; c) admissão de professor substituto
e professor visitante; d) admissão de professor e pesquisador visitante
estrangeiro; e e) atividades especiais nas organizações das Forças Armadas
para atender à área industrial ou a encargos temporários de obras e serviços
de Engenharia. O seu art. 3o estabelece como regra geral o recrutamento
mediante processo seletivo simplificado, prescindindo, portanto, de
concurso público Todavia, a contratação para atender a situação de
calamidade pública dispensa o processo seletivo e a prevista nas letras “e” e
“f”, acima, poderá ser efetivada à vista de notória capacidade técnica ou
científica do profissional, mediante análise do curriculum vitae (cf. §§ 1o e
2o do art. 3o). Com a finalidade de evitar fraude à regra do tempo
determinado, a lei veda a prorrogação dos contratos, só a admitindo nos
casos e nos prazos ali estabelecidos (art. 4o e §§ 1o e 2o). A extinção do
contrato dar-se-á pelo término do prazo contratual, por iniciativa do
contratado ou por iniciativa do contratante, decorrente de conveniência
administrativa. Nas duas primeiras hipóteses extinção opera sem direito a
indenização, e na última o contratado será indenizado por valor
correspondente à metade do que lhe caberia até o restante do contrato (art.
12 e § 2o)”.
3. Os Municípios brasileiros são dotados de autonomia política e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
administrativa. Porém, tal autonomia não tem caráter absoluto, devendo ser exercida
de conformidade com as normas constitucionais.
A regra de ingresso de servidores nos cargos funcionais é o concurso
público. Excepcional é a dispensa dele.
Como visto antes, contratação temporária somente pode ocorrer na
forma e nos casos estabelecidos por lei, visando atender a necessidade temporária de
excepcional interesse público, como regram as normas constitucionais.
O tema foi objeto da REPERCUSSÃO GERAL no 612 (Recurso
Extraordinário 658.026-MG, j. 09.04.2014, Relator Ministro DIAS TOFFOLI), que
fixou entendimento no sentido de ser “vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado” (leading case), verbis:
“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida.
Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da
Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição
Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a
necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei
municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos
jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal.
Descumprimento dos requisitos constitucionais. Recurso provido. Declarada
a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos.
“1. O assunto corresponde ao Tema no 612 da Gestão por
Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos
incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [da constitucionalidade de
lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de
servidores públicos”.
“2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso
público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento
desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser
interpretadas restritivamente.
“3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição
Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da
Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação
temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei;
b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja
temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de
contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços
ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das
contingências normais da Administração.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a
norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da
obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo
resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da
impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras
hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade,
proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição
Federal.
“5. Há que se garantir a instituição do que os franceses
denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia
atualmente ampliada para 'cultura de gestão estratégica') que consiste na
interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é
normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter
a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia
e à transformação positiva.
“6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de
julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192,
inciso III, da Lei no 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se
à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da
segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social”.
4. As normas objeto desta ação, em que pese a nobreza da ideia por
elas veiculada, não atendem ao regramento constitucional, à orientação doutrinária,
muito menos ao pensamento definido pelo C. Supremo Tribunal Federal, porquanto
incompatíveis com os arts. 111 e 115, II e X, da Constituição do Estado (reproduzem
o art. 37, II e IX, da CF), aplicáveis aos Municípios por força do art. 144 da
Constituição Estadual, não podendo subsistir no ordenamento jurídico.
O discurso inicial é de que as disposições legais impugnadas
contrariam o disposto nas seguintes disposições constitucionais:
Da Constituição Paulista:
“Artigo 111. A administração pública direta, indireta ou
fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado, obedecerá aos princípios
de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade,
finalidade, motivação, interesse público e eficiência.” (redação dada pela EC
21/2006).
“Artigo 115. Para a organização da administração pública
direta e indireta, inclusive as fundações instituídas ou mantidas por qualquer
dos Poderes do Estado, é obrigatório o cumprimento das seguintes normas:
“(...)
“II a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia, em concurso público de provas ou de provas e títulos,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
ressalvadas as nomeações para cargo em comissão, declarado em lei, de
livre nomeação e exoneração;
“(...)
“X a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;”
“Artigo 144
Os Municípios, com autonomia política,
legislativa, administrativa e financeira se auto-organizarão por Lei Orgânica,
atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta
Constituição.
E da Constituição Federal:
“Art. 37
A administração pública direta e indireta de
qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:” (redação
dada pela EC 19/1998)
“(...)
“II a investidura em cargo ou emprego público depende de
aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de
acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma
prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado
em lei de livre nomeação e exoneração;”(Redação dada pela EC 19/1998)
“(...)
“IX a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo
determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse
público;”
A desatenção a esses mandamentos revela-se na sua incompatibilidade
com os princípios da isonomia, moralidade, impessoalidade e eficiência, violando as
normas enfocadas essas disposições, aplicáveis aos Municípios por força do art. 144
da Constituição Estadual, por isso não podendo subsistir no ordenamento jurídico.
Assim porque não revelam situação de necessidade e de excepcional
interesse público, ou expressam genericamente situações que o legislador quis
prever, absolutamente não evidenciando a exigência de excepcionalidade ou de
urgência ou emergência exigente da contratação fora do regime constitucional de
ingresso do serviço pela via do concurso público, ou, ainda, que não possam os
serviços a que se referem serem prestados pelo quadro funcional da municipalidade.
Vejamos.
O inciso III do art. 2o da LC no 361/2015, em foco, considera
“necessidade temporária de excepcional interesse público” a de “de vigilância e
inspeção, relacionadas à defesa da saúde, no âmbito da Secretaria de Saúde, para

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
atendimento de situações emergenciais ou de iminente risco à saúde pública”.
Essas atividades, como pondera o parecer da douta Procuradoria Geral
de Justiça (fls. 367/375), objetivam o
“(...) atendimento de situações emergenciais ou de iminente
risco à saúde pública. Sobressai-se da essência de sua redação a atividade de
vigilância e inspeção, que são tarefas permanentes da Administração
Pública, até porque o inciso II do mesmo art. 2o, não impugnado, já prevê a
“assistência à emergências em saúde pública” como hipótese de contratação
temporária. Não se justifica, portanto, especificamente para as permanentes
atividades de vigilância e inspeção sem outro delineamento especial”.
O inciso IV, de sua vez, objetiva a contratação de professores para
suprir a falta de professor, evento que nada tem de extraordinário, a justificar a
contratação temporária, de caráter excepcional. O mesmo se aplica às atividades ditas
especiais, assim definidas no inciso V do art. 2o (cf. item “1” da fundamentação deste
voto), e igualmente às de que trata o inciso VIII do mesmo regramento, destinadas a
“atender aos afastamentos transitórios dos servidores, nos prazos previstos no Título
V, do capítulo V (Das Licenças) da Lei Complementar no 1/90”. Os quadros
funcionais da administração pública já contemplam, ou devem contemplar na
respectiva organização, elementos suficientes para a substituição uns dos outros,
assumindo reciprocamente as respectivas tarefas com o fito de levar a cabo as tarefas
cometidas a cada órgão. Não há excepcionalidade a justificar a contratação
temporária.
Pouco diversa é a disposição do inciso VII do art. 2o da lei
questionada, que o legislador previu a contratação temporária de servidores para
“admissão de professor para suprir demandas decorrentes da expansão das
instituições municipais de ensino, respeitados os limites e as condições fixados em
ato conjunto da Secretaria de Administração e Finanças e a Secretaria de
Educação”.
Ora, a demanda decorrente da expansão da rede de ensino é fato de
todo previsível e que reclama, antes, estudo e planejamento prévios, como soe
acontecer, não se cuidando de medida inesperada e excepcional que dispense o
provimento de cargos de servidores pela via regular. Não justifica contratação
temporária, portanto.
Daí a assertiva do proponente, no mesmo parecer atrás referido, de ser
“Evidente a inconstitucionalidade de tais dispositivos, eis que
fixam hipóteses abertas e que não denotam, a priori, a efetiva
excepcionalidade da medida.
“Em resumo, as possibilidades enumeradas, ora rotineiras
da administração, ora dotadas de generalidade e indeterminação,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
confirmam claramente a inconstitucionalidade das normas objurgadas, as
quais não evidenciam situação de necessidade, anormalidade ou
emergência.
“Para completar, cumpre enfatizar que a existência de cargo
vago ou o afastamento provisório do posto não justifica, por si só, a
contratação temporária, pois a existência de vaga não pode ser suprida senão
por concurso público para provimento efetivo ou por servidores efetivos
aptos a exercerem as funções daquele afastado temporariamente.
“Não é o fato de haver cargo vago na estrutura administrativa
que torna possível recorrer à contratação temporária, mesmo porque as
situações aventadas são previsíveis e devem ser antecipadas pelo poder
público, para que não tenha que se valer da excepcional possibilidade de
contratação temporária, que só deverá ocorrer em caso de
imprescindibilidade na continuidade do serviço e insuficiência dos
meios ordinários para enfrentá-las.
“Por outras palavras, os citados dispositivos da lei local
autorizam a contratação temporária para a prestação de serviços públicos
que tipicamente incumbem à Administração Pública ou para hipóteses
demasiadamente genéricas e, portanto, não legítimas para tal forma de
contratação.
“Em síntese, conforme já dito acima, só legitimará a
contratação por tempo determinado a coexistência de situação de
insuficiência no atendimento com os meios próprios ordinários da
Administração e o comprometimento imprevisível de serviços inadiáveis
que demande soluções transitórias, em que a provisoriedade (do
desempenho) e a excepcionalidade (da situação) inspiram o vínculo
efêmero, e essas características não se encontram nas hipóteses acima
referidas da lei municipal contestada.
“As situações acima apontadas caracterizam, em última
análise, ofensa ao art. 115, II, da Constituição Estadual, que reproduz o art.
37, II, da Constituição Federal, já que a regra constitucional é a admissão de
pessoal nos órgãos e entidades da administração pública mediante prévia
aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, permitindo-
se limitada, residual e excepcionalmente a admissão de pessoal por tempo
determinado em razão de necessidade administrativa transitória de
excepcional interesse público.”
Inconstitucionais, portanto, os incisos III, IV, V, VII e VIII do artigo
2o da Lei Complementar no 361, de 17 de março de 2015, do Município de Taubaté.
5. Acolhido o pedido, é preciso modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Estabelece a Lei no 9.868, de 10 de novembro de 1999 (que “dispõe
sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação
declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal”), em seu art.
27:
“Ao declarar a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo,
e tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse
social, poderá o Supremo Tribunal Federal, por maioria de dois terços de
seus membros, restringir os efeitos daquela declaração ou decidir que ela só
tenha eficácia a partir de seu trânsito em julgado ou de outro momento que
venha a ser fixado”.
Neste caso, dúvida não há de que a norma legal impugnada está em
vigor há alguns anos (a lei é de 1999 e sofreu alterações em 2011 e 2017).
Agora, para garantir segurança jurídica e de excepcional interesse
social, como está na lei de regência, é preciso modular os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade, para possibilitar à Administração municipal ajustar-se à nova
realidade emanada dessa declaração.
Desse modo, e de conformidade com a orientação que tem prevalecido
neste Órgão Especial, o caso é de estabelecer que os efeitos da declaração de
inconstitucionalidade se farão produzir ao cabo de cento e vinte (120) dias contados
da data deste julgamento.
Observo, contudo, que esse prazo não é destinado a assegurar novas
admissões, que ficam obstadas desde logo (dado o efeito ex tunc da declaração de
inconstitucionalidade), mas para possibilitar ao Município a tomada de providências
tendentes ao cumprimento dos parâmetros constitucionais apontados.
Por fim, fica ressalvado não venham os servidores, contratados
segundo o regime das normas em apreço, a ser exigidos a repetir os valores
recebidos, posto que se houveram com induvidosa boa-fé, e para que não haja
enriquecimento sem causa do Município.
6. Ante o exposto, julgo procedente a ação, com modulação e
observação.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente